Tribunal: TJBA
Processo: 8080690-56.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8080690-56.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DUANE HAMILTON DA MATTA DANTAS e outros

Advogado(s)
:
JONATHAS FORTUNA GOMES, ADRIANA PIRES DA SILVA SANTOS, BRENO PINHEIRO DA SILVA CARVALHO, VLADMIR FERNANDES DOS ANJOS SILVERIO, JAIZON LUCIO ALVES CARVALHO, IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e outros

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO, ADRIANA PIRES DA SILVA SANTOS, BRENO PINHEIRO DA SILVA CARVALHO, JAIZON LUCIO ALVES CARVALHO, JONATHAS FORTUNA GOMES, VLADMIR FERNANDES DOS ANJOS SILVERIO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MULTA POR ATRASO NA AVERBAÇÃO DO “HABITE-SE”. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. em face do acórdão proferido no bojo da Apelação nº 8080690-56.2023.8.05.0001, que deu parcial provimento ao seu recurso e ao recurso adesivo da parte autora, reconhecendo, entre outros pontos, o direito à indenização por danos morais e determinando a exclusão do IPTU do dispositivo da sentença.

Nos aclaratórios, a embargante sustenta a existência de contradição no julgado ao manter sua condenação ao pagamento de multa contratual, apesar de alegada ausência de previsão expressa de penalidade por atraso na averbação do “Habite-se”.

II. Questão em discussão

Discute-se se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a mora da construtora e impor a condenação ao pagamento de multa, mesmo diante da alegação de inexistência de cláusula contratual específica que preveja penalidade pela ausência de averbação do “Habite-se”.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

No entanto, no caso concreto, não se verifica qualquer dos vícios que autorizem o manejo dos aclaratórios. A decisão embargada examinou detidamente os fundamentos contratuais e fáticos, reconhecendo que a mora da construtora decorreu do atraso na averbação do “Habite-se”, condição essencial à plena fruição do imóvel.

O acórdão impugnado abordou expressamente a ausência de averbação no momento oportuno e sua repercussão jurídica, amparando-se na jurisprudência do STJ e da Corte local. A multa contratual foi analisada à luz da responsabilidade da construtora pelo inadimplemento da obrigação de averbação, sem qualquer contradição entre os fundamentos e a conclusão do julgado.

Dessa forma, os embargos não se prestam à rediscussão do mérito ou à pretensão de nova interpretação dos elementos contratuais. Trata-se de mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento, sendo inadequada a via eleita.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é firme no sentido de que embargos de declaração não se prestam a reexame da causa ou à modificação do julgado, salvo nos casos em que presente vício sanável.

Ausente, portanto, omissão, obscuridade ou contradição, impõe-se a rejeição dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco se configuram como sucedâneo recursal, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC/2015.

2. Não configura contradição o reconhecimento de mora decorrente do atraso na averbação do “Habite-se” e a consequente imposição de multa, quando o acórdão embargado examina expressamente os fundamentos contratuais e fáticos que justificam a condenação.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.023, § 2º, 1.026, §§ 2º e 3º; art. 701, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 807770/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10/05/2016; TJBA, Emb. Decl. nº 0001393-52.2017.8.05.0000/50000, Rel. Desa. Lígia Maria Ramos Cunha Lima, j. 25/07/2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nº 8080690-56.2023.8.05.0001
, que figuram como parte recorrente
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.
e parte recorrida
DUANE HAMILTON DA MATTA DANTAS
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo o Acórdão-Embargado em todos os seus termos e fundamentos,
nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, e assinado datado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA